Tribunal: TJES
Processo: 5002006-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002006-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO: SEBASTIÃO PATROCÍNIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS-MILITARES - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – LEI FEDERAL Nº. 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO
.

1. Com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e Agravada SEBASTIÃO PATROCÍNIO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002006-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SEBASTIAO PATROCINIO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face da decisão id 675887, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “mandado de segurança” nº 0010986-44.2020.8.08.0024, deferiu o pedido liminar postulado por SEBASTIÃO PATROCÍNIO, ora Agravado, a fim de determinar a imediata suspensão do desconto da contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária.

Pelas razões recursais (id 675886), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, a ausência de ato coator e da consequente violação a direito líquido e certo.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 704256).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 714171), pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo despacho id 983442, as partes foram intimadas para dizerem acerca da decisão proferida na “suspensão de liminar” nº 0017294-71.2020.8.08.0000, pugnando o Agravado pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face da decisão id 675887 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do “mandado de segurança” nº 0010986-44.2020.8.08.0024, deferiu o pedido liminar postulado pelo Agravado a fim de determinar a imediata suspensão do desconto da contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária.

Pelas razões recursais (id 675886), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, a ausência de ato coator e da consequente violação a direito líquido e certo.

Pois bem.

Prefacialmente, impende afastar a alegação de perda superveniente do interesse recursal.

Inobstante o deferimento de medida liminar nos autos da “suspensão de liminar” nº 0017294-71.2020.8.08.0000, que suspendeu, entre outras, os efeitos da decisão proferida na ação judicial de origem, tem-se que inexiste prejudicialidade daquela medida de contracautela em relação ao presente recurso de agravo de instrumento.

Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.673.891, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Og Fernandes, “
o
pedido de suspensão de liminar não guarda relação de prejudicialidade com o respectivo recurso manejado contra a decisão liminar ou antecipatória, haja vista que possui pressupostos específicos relacionados a um juízo de natureza política destinado a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
”

Quanto ao mérito recursal, impende ressaltar que, relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Após examinar os autos, tenho que o Agravado, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, não logrou demonstrar, satisfatoriamente, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar), quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar postulada pelo Agravado para “
para determinar que a Autoridade Coatora suspenda imediatamente o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS
(...)
permanecendo a regra anterior adotada para a imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social em favor do impetrante.
”

Para melhor compreensão, extrai-se dos autos que o Agravado é policial militar reformado a partir de 18.04.2008, conforme Portaria nº 1333, de 01.08.2011, publicada em 05.08.2011, tendo havido a concessão de imunidade tributária na forma do inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/1988, em razão de cardiopatia grave, e, consequentemente, isenção de contribuição previdenciária segundo previsão do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 032-R/2011 ,c/c art. 30, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que disciplina o regime próprios dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo.

É cediço, no entanto, que, com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, inclusive, retirou a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, consoante previsto no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

Neste contexto, editou-se a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e altera o Decreto-Lei nº 667/1969, modificando a alíquota do desconto previdenciário para todos os militares, no importe de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor total do subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2020, e 10,5% (dez vírgula cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2021, alíquotas que somente poderão ser alteradas pelos Estados a partir de 1º de janeiro de 2025, nos termos do art. 24-C, do referido diploma legal.

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

Nesta senda, as disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta à expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.954/19:

“Art. 24-E - O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.”

Ademais, sobreleva ressaltar que o art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, não exime o Agravado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida norma não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, sendo que o direito adquirido mencionado se refere aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da implementação, não havendo como o Agravado ser submetido, com a vigência da nova lei, ao regime jurídico anterior, que não previa desconto a título de contribuição previdenciária.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, adotou idêntica conclusão por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001369-47.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19 retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da CF, bem como modificou o artigo 22, XXI, da CF, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre
“normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
.

2. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social – FPS dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

3. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

4. Interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares.

5. Recurso provido.”

Nesse sentido há outros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001422-28.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, do recurso de agravo de instrumento nº 5001421-43.2020.8.08.0000, de que foi Relatora a Exmª. Srª Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, bem como do recurso de agravo de instrumento nº 5001612-88.2020.8.08.00000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5. Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001422-28.2020.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE.

1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88.

2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal. A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo (a) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (b) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (c) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão. (d) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20).

4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001421-43.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INATIVOS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - DIREITO ADQUIRIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES STF - RECURSO PROVIDO.

1 – O fundamento que autorizava a imunidade de que trata a portaria consubstanciava-se no §21º do art.40 da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

3 - As alegações aventadas na exordial carecem de cognição exauriente, com enfrentamento das questões pertinentes às possíveis omissões existentes na legislação quanto à imunidade de contribuição, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância, uma vez que a resolução da controvérsia importaria no esvaziamento do objeto da ação.

4 - Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001612-88.2020.8.08.00000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2020)

Destarte, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o ato administrativo impugnado, ao fazer incidir contribuição previdenciária sobre o subsídio do Agravado, não viola direito líquido e certo, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada que havia concedido a tutela liminar postulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS-MILITARES - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – LEI FEDERAL Nº. 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO
.

1. Com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.

2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e Agravada SEBASTIÃO PATROCÍNIO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.